Tribunal: TJBA
Processo: 0080332-39.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0080332-39.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MILENA SOUZA ROCHA MOURA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS NASCIMENTO CAVALCANTI, FERNANDA MARIA COSTA CERQUEIRA

APELADO: PERFUMARIAS DAPI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DA COSTA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO FIRMADO POR RELATIVAMENTE INCAPAZ. MODELO FOTOGRÁFICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. CONVALIDAÇÃO TÁCITA. COMPROVAÇÃO. PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA REALIZADA APÓS MAIORIDADE. UTILIZAÇÃO DE IMAGEM EM PRODUTOS QUANDO JÁ EXISTENTE PLENA CAPACIDADE CIVIL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APELO IMPROVIDO.

1. Discute-se a suposta nulidade de contrato firmado entre relativamente incapaz e empresa de cosméticos para utilização de imagem como modelo fotográfico, bem como pedido de indenização pelo uso indevido da imagem.

2. A anulabilidade de negócio jurídico celebrado por menor entre 16 e 21 anos, sem assistência dos representantes legais, na vigência do Código Civil de 1916, pode ser sanada pela convalidação, expressa ou tácita, nos termos do art. 148 do referido diploma legal.

3. Conjunto probatório que evidencia dupla convalidação: participação da genitora da autora, que pediu a terceira pessoa que acompanhasse a filha para realização das fotos, e execução do contrato após a autora completar 21 anos, quando já possuía plena capacidade civil.

4. Comprovação, através de prova testemunhal e documental, de que tanto a produção fotográfica quanto a utilização da imagem da autora nos produtos da linha "Afro Vida" ocorreram em setembro de 1998, quando a mesma já havia atingido a maioridade plena aos 21 anos.

5. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva, com vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), considerando que a autora tinha ciência do vício contratual quando atingiu a maioridade, mas convalidou o negócio ao participar voluntariamente da execução contratual.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0080332-39.2000.8.05.0001, em que figuram como Apelante, MILENA SOUZA ROCHA MOURA, e como Apelada, PERFUMARIAS DAPI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA